Tribunal: TJMT
Processo: 1007737-59.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1007737-59.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZES CRIMINAIS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DO ESTADO DE MT
Vistos.
Trata-se de habeas corpus coletivo, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de todas as pessoas idosas privadas de liberdade provisoriamente nas Unidades Prisionais do Estado de Mato Grosso, apontando como autoridade coatora os juízes criminais de primeira instância do Estado de Mato Grosso.
Sustenta, inicialmente, o impetrante, o cabimento do writ coletivo, consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.
Prossegue esclarecendo que “os pacientes aqui salvaguardados – pessoas idosas, i.e., com idade igual ou superior a 60 anos (Lei n 10.741/2003 - Estatuto do Idoso) – são pessoas em situação de vulnerabilidade, ante a recente declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial de Saúde – OMS, ocorrida em 11/3/2020” (sic)
Aduz que a coletividade cujo direito de liberdade se pretende tutelar está delimitada no art. 4o, inciso I, alínea “a” da Recomendação CNJ n 62/2020, com o expresso emprego do termo “idosos . Desse modo, os pacientes do writ são todas as pessoas idosas que estão privadas de liberdade por decisão judicial, sem condenação transitada em julgado, apesar da Recomendação n. 62 do CNJ, publicada em 17/3/2020.
Sustenta que não está a se desprezar a competência dos juízos criminais de primeira instância para apreciação de pedidos individuais de liberdade. No entanto, aduz que o aprofundamento da crise sanitária provocada pelo coronavírus, exige que este Egrégio Tribunal trate como constrangimento ilegal a inércia dos juízos de origem em reavaliar de ofício as prisões preventivas que ainda recaem sobre os pacientes idosos, nos termos do que preceitua a Recomendação CNJ n. 62/2020.
Assevera que a pandemia do coronavírus demanda especial celeridade e efetividade na garantia do acesso à justiça, principalmente em relação à coletividade: idosos presos provisoriamente, sob pena de perecimento do direito à vida.
Continua a explanação asseverando que “os fundamentos para a concessão da ordem se amparam, básica e sucintamente, nas recomendações das autoridades sanitárias no que diz respeito à necessidade de maximizar as medidas de prevenção específicas para a população prisional, com a finalidade de mitigar o altíssimo índice de mortalidade de pessoas idosas, bem como para a contenção do índice de transmissibilidade – ainda mais elevado no ambiente carcerário”.
Sustenta que não existem dúvidas de que as pessoas idosas, tal como reconhecido pelas autoridades da saúde, da administração prisional e também pelo CNJ, se encontram inseridas no principal grupo de risco da COVID-19, de modo que é altamente provável a ocorrência de mortes em massa de pessoas idosas no contingente carcerário mato-grossense, e é justamente isso que a impetração busca a proteção das vidas das pessoas idosas presas cautelarmente, nos termos do art. 5o XLIX da CR, do art. 38 do CP e ainda do art. 2o da Lei n. 10.741/2003.
Por fim, aduz que “diante da notoriedade do perigo decorrente da natural demora para a prolação do provimento final, uma vez que a espera pela concessão da ordem de habeas corpus apenas ao final do procedimento poderá agravar, seriamente e de modo irreparável, os inevitáveis prejuízos que o encarceramento no contexto da atual pandemia da COVID-19, em estabelecimentos penais superlotados (situação crônica das unidades prisionais do Estado), produz na saúde física e mental dos pacientes – periculum in mora, a concessão liminar da ordem se impõe, como forma de minorar esses graves danos” (sic).
Em conclusão, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para que cesse o constrangimento ilegal à liberdade dos pacientes, com a imediata revogação de todas as prisões preventivas e temporárias decretadas contra pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos por decisões de primeira instância, expedindo-se os competentes alvarás de soltura; ou, concessão de prisão domiciliar por motivos humanitários a todas as pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, presas provisoriamente por decisões de primeira instância, ou, ainda, a determinação a todos os Juízes de primeira instância do Estado de Mato Grosso, para que procedam, no prazo de 03 dias, à reavaliação das prisões provisórias impostas em caráter preventivo e temporário a todas as pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, em atenção à Recomendação 62/2020 do CNJ, relaxando de ofício a prisão em caso de extrapolação do prazo estipulado para essa reavaliação. No mérito, requer seja confirmada a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, e evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Entretanto, da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que o dito constrangimento ilegal propalado na exordial se refere no risco de contágio pelo COVID-19 a todos os idosos presos provisoriamente nas Unidades Prisionais do Estado de Mato Grosso.
O Conselho Nacional de Justiça, na Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, orientou os magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal, que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem a possibilidade de reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.
Por outro lado, na ADPF 347 TPI/DF, a liminar do Ministro Relator MARCO AURÉLIO, em que determinava aos juízos analisarem a possibilidade de concessão condicional a presos que estivessem em oito diferentes situações que configurariam maior vulnerabilidade em meio à pandemia de Covid-19, não foi referendada pelo Plenário do STF.
No Plenário da corte, prevaleceu o voto divergente do ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, referendar a decisão do ministro Marco Aurélio significaria a determinação de uma megaoperação dos juízes de execução, numa espécie de mutirão carcerário, o que seria inviável.
Por derradeiro, é imperioso registrar que as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a colheita das informações da autoridade apontada como coatora, bem como o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste remédio heroico.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
III – a intimação pessoal da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar Federal no 80, de 12 de janeiro de 1994.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de março de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator